Tribunal: STF
Processo: HC 189110
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA) DEVIDAMENTE ALEGADA NOS DEBATES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. No rito do júri, as circunstâncias agravantes aplicadas e as atenuantes afastadas restringem-se às alegadas nos debates (CPP, art. 492, I, “b”).



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de arguição da circunstância relativa à reincidência nos debates orais no Plenário do Tribunal do Júri –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido.